Tribunal: TJBA
Processo: 0012187-52.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012187-52.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE e outros Advogado(s): JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, ESPÓLIO DE JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE APELADO: CREUSMA JOSE ALVES COSTA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DO ADVOGADO QUE ATUAVA EM CAUSA PRÓPRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Espólio de João Bosco Fernandes Duarte, representado por sua viúva, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial (honorários advocatícios), com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia da parte exequente. A parte apelante alega que o exequente original, que atuava em causa própria, faleceu antes da intimação mencionada na sentença, sem que houvesse suspensão do processo, conforme determina a legislação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença em razão do falecimento da parte exequente, que era também seu próprio advogado, antes da suposta inércia processual; (ii) estabelecer se era obrigatória a suspensão do processo por força do art. 313, I e § 3º, do CPC, diante do falecimento do procurador que também figurava como parte. III. RAZÕES DE DECIDIR A morte da parte que conduzia o feito como advogado em causa própria impõe a imediata suspensão do processo, conforme o art. 313, I e § 3º, do CPC, sendo nulos os atos processuais subsequentes à data do óbito. A intimação realizada após o falecimento do exequente é ineficaz, uma vez que não poderia produzir efeitos em relação a pessoa já falecida, além de ter sido devolvida pelos Correios, o que fragiliza ainda mais sua validade. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de procurador ou parte, mesmo quando a comunicação do óbito não ocorre de imediato, desde que não se comprove a ciência inequívoca pela parte remanescente. A ausência de comunicação oportuna do falecimento pelo espólio, embora reprovável, não justifica a penalidade extrema da extinção do processo sem julgamento do mérito, sobretudo tratando-se de execução de honorários advocatícios com valores já penhorados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A morte da parte que atua em causa própria impõe a suspensão imediata do processo, nos termos do art. 313, I e § 3º, do CPC. São nulos os atos processuais praticados após o falecimento do exequente, inclusive a sentença que extingue o feito por abandono da causa. A ausência de comunicação imediata do falecimento não afasta a nulidade se não demonstrada a ciência da parte remanescente nem a validade da intimação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único; 313, I e § 3º; 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 769.935/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.10.2014, DJe 25.11.2014; TJ-MG, AI 1.0471.12.003115-0/001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 25.06.2019, pub. 03.07.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0012187-52.2005.8.05.0001, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE registrado(a) civilmente como JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE e outros e como apelada CREUSMA JOSE ALVES COSTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .